Tribunal: STF
Processo: HC 95389
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SEM
   FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 691. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
   IMPROVIDO.
1.      Decisão atacada está em consonância com a
   jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula STF nº
   691 e, neste sentido, a análise da matéria, neste momento, pelo
   Supremo Tribunal Federal, configuraria dupla supressão de
   instância, em flagrante confronto com as normas constitucionais
   de competência. Precedentes.
2.      O rigor na aplicação da Súmula
   nº 691/STF -  segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal
   Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do
   Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
   indefere a liminar" -  tem sido abrandado por julgados desta
   Corte apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade
   ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata.
   Não vislumbro a presença de qualquer um dos pressupostos que
   autorizam o afastamento da orientação contida na Súmula n° 691,
   do STF.
3.      Houve fundamentação idônea à manutenção da prisão
   processual do paciente tanto na decisão do juízo de 1º grau,
   quanto na do TRF da 3ª Região. Não houve, portanto, violação ao
   art. 93, IX, da Constituição da República.
4.      Agravo regimental
   improvido.